Tribunal: STF
Processo: RE 95804
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR A GASOLINA POR MOTOR
A OLEO "DIESEL". LEGITIMIDADE DA RESOLUÇÃO N. 509/76 DO CONTRAN.
DISPONDO O ART. 39 DO CÓDIGO NACIONAL DO TRÂNSITO (LEI N. 5.108/66)
QUE NENHUM PROPRIETARIO PODERA, SEM PREVIA PERMISSAO DA AUTORIDADE
COMPETENTE, MODIFICAR AS CARACTERISTICAS DO VEÍCULO, A EXCEÇÃO
ADMITIDA NO ART. 80, PARAGRAFO 1., DO REGULAMENTO (DECRETO N.
62.127/68), DEVE SER INTERPRETADA SEGUNDO A REGRA DO REFERIDO ART.
39 DA LEI REGULAMENTADA, ENTENDENDO-SE, POIS, QUE A MUDANCA DE
MOTOR, INDEPENDENTEMENTE DE PERMISSAO PREVIA, ESTA LIMITADA AOS
CASOS EM QUE O NOVO MOTOR APRESENTE AS MESMAS CARACTERISTICAS DO
ORIGINARIO.